Tribunal: TJDFT
Processo: 0720417-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CALCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ONUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ERRO NA METODOLOGIA DO CALCULOS PELA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O Juízo de origem expôs histórico de depósitos e levantamentos constantes nos autos, os quais foram levados em consideração pela Contadoria do Juízo para elaboração dos Cálculos, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar adequadamente quais levantamentos e depósitos não foram levados em consideração, muito menos apresentou cálculos que desqualifiquem os apresentados pela Contadoria Judicial, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
2. Os cálculos apresentados pelo Apelante são notadamente equivocados, vez que apenas depois de atualizado o valor total da dívida ao momento presente, foram subtraídos os depósitos, sem levar em consideração a data dos referidos pagamentos, o que ensejou a incorreta incidência de juros de mora e atualização monetária.
3. A manifestação da Contadoria do Juízo bem pontuou a metodologia utilizada para realização do cálculo do débito remanescente, no intuito de manter a proporcionalidade entre débitos e créditos para evitar a capitalização de juros. Para tanto, considerou a data e os valores dos depósitos devidamente comprovados nos autos, ou seja, o valor do débito é atualizado até a data do último dia do mês anterior ao primeiro pagamento, o valor remanescente é atualizado até a data do segundo pagamento e assim sucessivamente, o que não foi observado pelo Exequente, ora Apelante.
4. Apelação desprovida.